Tribunal: STJ
Processo: 1001718-70.2023.8.26.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066511 - SP
(2025/0386857-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: DINA GLORIA DE MORAIS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de indicação de artigo de lei federal violado da Lei n.

4.594/1964, na ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e
927 do CC e 9o do Decreto-Lei n.
na incidência da Súmula n. 7
73/1966,
do STJ e na deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à ausência de indicação de artigo de lei
federal violado da Lei n.

4.594/1964, à ausência de demonstração de
violação dos arts. 186 e 927 do CC e 9o do Decreto-Lei n.
e
73/1966
à deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica
repetição de indébito e danos morais
c/c
cujo valor da causa foi fixado em R$ 10.560,00.
Documento eletrônico VDA55875680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f2418cdf-41ba-486f-88b7-ea69459fc640

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55875680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f2418cdf-41ba-486f-88b7-ea69459fc640

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f2418cdf-41ba-486f-88b7-ea69459fc640

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066511 - SP
(2025/0386857-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: DINA GLORIA DE MORAIS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de indicação de artigo de lei federal violado da Lei n.

4.594/1964, na ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e
927 do CC e 9o do Decreto-Lei n.
na incidência da Súmula n. 7
73/1966,
do STJ e na deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à ausência de indicação de artigo de lei
federal violado da Lei n.

4.594/1964, à ausência de demonstração de
violação dos arts. 186 e 927 do CC e 9o do Decreto-Lei n.
e
73/1966
à deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
Documento eletrônico VDA54463849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:18
Código de Controle do Documento: 3935f50e-bf98-42ed-b8cb-7faa09aa2d48

inexistência de relação jurídica
repetição de indébito e danos morais
c/c
cujo valor da causa foi fixado em R$ 10.560,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54463849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:18
Código de Controle do Documento: 3935f50e-bf98-42ed-b8cb-7faa09aa2d48

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
ao argumento de que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 421.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
repetição de indébito e danos morais cujo valor da causa foi fixado em
c/c
R$ 10.560,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 408-409 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA54463849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:18
Código de Controle do Documento: 3935f50e-bf98-42ed-b8cb-7faa09aa2d48

A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos:
Lei n.
ausência de indicação de artigo de lei federal violado da
;
4.594/1964 ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927 do CC e 9o
do Decreto-Lei n.
; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e deficiência de
73/1966
cotejo analítico.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de indicação de artigo de lei federal violado
Lei n.
a
da
4.594/1964,
ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927
do CC e 9o do Decreto-Lei n.
e a deficiência de cotejo analítico.
73/1966
Neste agravo interno, restringe-se a defender a inaplicabilidade
da Súmula n. 182 do STJ ao argumento de que, no agravo em recurso especial,
impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Lei n.
a
ausência de indicação de artigo de lei federal violado da
4.594/1964,
ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927 do CC e 9o do Decreto-
Lei n.
e a deficiência de cotejo analítico.
73/1966
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA54463849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:18
Código de Controle do Documento: 3935f50e-bf98-42ed-b8cb-7faa09aa2d48

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54463849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:18
Código de Controle do Documento: 3935f50e-bf98-42ed-b8cb-7faa09aa2d48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.511 / SP
Número Registro: 2025/0386857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017187020238260111 20892247520248260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: DINA GLORIA DE MORAIS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: DINA GLORIA DE MORAIS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
TERMO
Documento eletrônico VDA55855127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 3cbe5883-1618-4a23-b567-722dbc8e7d43

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 3cbe5883-1618-4a23-b567-722dbc8e7d43